Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAL. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com os acusados era destinada à mercancia ilícita.
2. No processo por crime de tráfico, admitir que a droga se destinava ao uso pessoal, não é confissão, ainda que parcial, como pretende a defesa, pois, confessar é admitir, o suposto autor do delito, como verdadeiros os fatos que lhe são atribuídos. Portanto, ser denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, e dizer em juízo que é usuário, não é confissão.
3. O legislador, ao eleger a confissão como atenuante da pena, fê-lo com o intuito de facilitar o esclarecimento do crime e também retirar do julgador eventual dúvida no momento da sentença. Quer dizer, trata-se de um benefício em favor do acusado quando este colabora, de maneira significativa, para o deslinde do crime.
4. Restando comprovado que a prática do ilícito de tráfico de drogas ocorreu nas imediações de praça pública, resta imperativo o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.
5. As circunstâncias judiciais previstas no art. 59, CP, que são valoradas na primeira fase da fixação da pena, permitindo ao julgador encontrar a pena-base, possuem natureza subsidiária, ou seja, somente poderão ser valoradas se não caracterizarem elementar ou circunstância legal do crime. Isso se justifica até com o intuito de se evitar o indesejado bis in idem, fazendo com que o juiz possa valorar negativamente o mesmo fato.
6. Recurso desprovido.